Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIMES DE FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 71, do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crime e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
2. Inexistindo similitude entre as circunstâncias dos delitos praticados, não há como reconhecer a continuidade delitiva, por ausência dos requisitos objetivos.
3. Agravo conhecido e improvido.